Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026913-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – NOTAS FISCAIS E MEDIÇÕES ATESTADAS PELO FISCAL DO CONTRATO – MUNICÍPIO CITADO QUE NÃO APRESENTOU EMBARGOS MONITÓRIOS – RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO – CONVERSÃO DO RITO MONITÓRIO PARA O COMUM – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GENÉRICA – DESNECESSIDADE – PROVA ESCRITA SUFICIENTE – JUÍZO DE PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADO – CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 701, §2º, DO CPC – AGRAVO PROVIDO.

I – Síntese da controvérsia

Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu o rito da ação monitória em procedimento comum e determinou a realização de prova pericial, sob o fundamento de ausência de prova escrita robusta do crédito.

II – Da suficiência da prova escrita na ação monitória

A
ação monitória
(arts. 700 a 702 do CPC) tem por finalidade conferir celeridade à formação do título executivo judicial, bastando
prova escrita sem eficácia executiva
que permita
juízo de probabilidade do direito alegado
.

O
STJ
pacificou o entendimento de que a prova escrita hábil à ação monitória
não precisa ser indubitável ou robusta
, sendo suficiente para
indicar verossimilhança do crédito
(REsp 1.991.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/12/2023; REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11/11/2016).

Nos autos, a agravante juntou o
Contrato nº 589/2015
, notas fiscais devidamente
atestadas pelo fiscal do contrato
,
planilhas de medição assinadas
e
documentos contábeis de restos a pagar
, evidenciando a execução integral das obras e o inadimplemento do Município.

III – Do comportamento processual do Município

O
Município de Cuiabá
, regularmente citado,
não apresentou embargos monitórios
, permanecendo inerte, o que, em regra, enseja a
conversão automática do mandado inicial em título executivo judicial
, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Ainda que os efeitos materiais da revelia não se apliquem à Fazenda Pública (art. 345, II, CPC), a
inércia na apresentação de embargos
autoriza a formação do
título executivo judicial
, prosseguindo-se na forma de execução,
assegurado o direito de defesa em embargos à execução
, conforme entendimento consolidado do
TJMT
(Ap. Cív. 1000640-79.2019.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21/06/2021).

Ademais, o próprio Município
reconheceu parcialmente o débito
, impugnando apenas o valor de R$ 1.221.156,76 e admitindo a existência de crédito de R$ 3.357.935,16, o que limita a controvérsia ao
quantum debeatur
, e não à existência da obrigação.

IV – Da desnecessidade de perícia ampla e genérica

A decisão agravada determinou a realização de prova pericial sem especificar
objeto, metodologia ou pontos controvertidos
, contrariando o disposto no art. 357, §1º, do CPC, que exige a
delimitação clara da prova técnica e a oitiva das partes
sobre seu conteúdo.

Ainda que o juiz possa determinar provas de ofício (art. 370 do CPC), tal poder
não é absoluto
, devendo observar os princípios da
fundamentação, proporcionalidade e economia processual
.

No caso concreto, a realização de perícia genérica sobre contrato de 2015 e obras concluídas em 2021 revela-se
inútil e desproporcional
, especialmente diante do reconhecimento parcial do débito pelo próprio Município.

V – Da conversão do mandado monitório em título executivo

Diante da
inércia da Fazenda Pública
, da
existência de prova escrita suficiente
e do
reconhecimento parcial do débito
, impõe-se a
conversão do mandado monitório em título executivo judicial
, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, com prosseguimento na fase de execução.

Eventual discussão acerca de
excesso de execução
deverá ocorrer em
embargos à execução
, instrumento adequado para impugnação de valores.

VI – Conclusão

Agravo de instrumento provido
, para reformar a decisão agravada e determinar a
conversão do mandado monitório em título executivo judicial
, no valor incontroverso de
R$ 3.357.935,16
, reconhecido pelo Município de Cuiabá, sem prejuízo de discussão sobre eventual excesso em sede de embargos à execução.

Teses firmadas:

1 A prova escrita exigida para a ação monitória
não precisa ser robusta ou inequívoca
, bastando que evidencie
probabilidade do crédito alegado
(art. 700, CPC).
2 A
inércia da Fazenda Pública
em apresentar embargos monitórios
autoriza a conversão do mandado inicial em título executivo judicial
, sem aplicação dos efeitos materiais da revelia.
3 A determinação de prova pericial
sem delimitação de objeto, pontos controvertidos e metodologia
viola o art. 357, §1º, do CPC e compromete o contraditório.
4 Reconhecido parcialmente o débito pela Administração, a controvérsia limita-se ao
quantum debeatur
, dispensando dilação probatória sobre a existência da dívida.

Dispositivos legais e precedentes citados:

CPC
, arts. 700 a 702, 345, II, 357, §1º, 370 e 701, §2º.

STJ
, REsp 1.991.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/12/2023.

STJ
, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11/11/2016.

TJMT
, Ap. Cív. 1000640-79.2019.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória nº 10232832620238110041, converteu o rito especial para o procedimento comum e determinou a realização de prova pericial.

Na origem, infere-se que a agravante, em síntese, que ajuizou ação monitória em face do Município de Cuiabá, objetivando o recebimento da importância de R$ 4.579.091,88 (quatro milhões, quinhentos e setenta e nove mil, noventa e um reais e oitenta e oito centavos), decorrente da inadimplência do ente público no Contrato nº 589/2015, referente à execução de obras remanescentes de pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversos bairros de Cuiabá.

Sustenta que todas as obras foram regularmente concluídas desde dezembro de 2021, com a emissão das competentes notas fiscais, atestadas pelo fiscal do contrato, e que o Município foi devidamente citado, permanecendo inerte, sem opor embargos monitórios ou qualquer manifestação efetiva.

Argumenta que, diante da inércia do Município, requereu sucessivamente a conversão do mandado inicial em título executivo, conforme previsto no art. 701, §2º do CPC, mas o juízo ignorou tais pedidos, remetendo o processo ao CEJUSC em 2023 e 2024, sem êxito na composição.

Aduz que, o juízo converteu o procedimento para o comum e determinou a realização de prova pericial, sem identificar pontos controvertidos, delimitar objeto, metodologia ou utilidade, o que considera especialmente gravoso por recair sobre contrato de 2015 e contrário à lógica célere da monitória.

Afirma que opôs embargos de declaração visando sanar omissões, com pedido expresso de esclarecimentos nos termos do art. 357, §1º do CPC, mas estes foram rejeitados sem enfrentamento das questões postas.

Ressalta que o Município, quando finalmente se manifestou nos autos, reconheceu o débito, apenas alegando excesso de execução no valor de R$ 1.221.156,76, o que, segundo a agravante, demonstra que a controvérsia se limita ao
quantum debeatur
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, visando a reforma da decisão agravada para reconhecer a suficiência da prova escrita e afastar a necessidade da prova pericial, determinando a conversão do mandado monitório em executivo. Subsidiariamente, caso mantida a prova pericial, pede que o juízo
a quo
esclareça os pontos do art. 357, §1º do CPC, limitando a perícia ao
quantum debeatur
, atribuindo ao agravado o custeio da perícia e vedando qualquer inversão do ônus probatório.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Por oportuno, transcreve-se parte da decisão recorrida, para melhor entendimento:

“[...] no caso dos autos, entendo que não resta demonstrada a existência de prova escrita da dívida apta para amparar o prosseguimento da presente ação monitória, razão pela qual se faz necessária a conversão do rito especial para o rito comum, a fim de possibilitar a dilação probatória, em especial, realização de prova pericial. [...] Portanto, embora o Ente Público não tenha apresentado embargos monitórios, constatei a ausência de prova escrita robusta que confirme as alegações da requerente e possibilite o prosseguimento da ação, assim, entendo prudente a conversão da ação monitória (rito especial), para o rito do procedimento comum, a fim de possibilitar maior dilação probatória com a produção de prova pericial.”

A controvérsia central deste agravo reside na análise da correção da decisão que converteu o rito monitório para o procedimento comum e determinou a realização de prova pericial, em detrimento da conversão do mandado monitório em título executivo judicial, como pretendido pela agravante.

Como cediço, a ação monitória, disciplinada nos artigos 700 a 702 do CPC, constitui procedimento especial destinado a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O procedimento monitório caracteriza-se pela cognição sumária inicial, que pode se aprofundar mediante a oposição de embargos pelo réu. Não havendo embargos, o mandado inicial converte-se em título executivo judicial, prosseguindo-se na forma de cumprimento de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser robusta ou estreme de dúvida, bastando que permita um juízo de probabilidade acerca do direito alegado pelo autor. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor . 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)

No caso em análise, é incontroverso que o Município de Cuiabá, devidamente citado, não apresentou embargos monitórios no prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 128405390). Tal circunstância, em regra, ensejaria a conversão automática do mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Contudo, tratando-se de Fazenda Pública, há peculiaridades a serem consideradas. Embora não se apliquem os efeitos materiais da revelia ao ente público (art. 345, II, CPC), a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a inércia na apresentação de embargos monitórios forma o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma de execução, propiciando à Fazenda Pública mais uma vez o direito de oferecer embargos à execução, com amplo direito de defesa.

Nesse sentido:

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - EFEITOS DA REVELIA - NÃO APLICAÇÃO AO ENTE PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL - JUROS E CORREÇÃO - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, logo, sendo devidamente instruído o feito com documentos pertinentes, há de se julgar procedente o feito.
Não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, entretanto, no caso da inércia do ente público na apresentação de impugnação via embargos, forma-se o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma de execução, propiciando à Fazenda Pública mais uma vez o direito de oferecer embargos à execução, com amplo direito de defesa
. Comprovada a ocorrência do negócio jurídico que gerou a obrigação de pagamento, é de se confirmar o título executivo judicial, sob pena de configurar locupletamento ilícito por parte da Administração Pública." (TJMT, 10006407920198110020, MT, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 28/06/2021)

Este, outrossim, é o entendimento dos tribunais pátrios, como cito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL ACOMPANHADA DA NOTA DE EMPENHO . COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO
. APELO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se restaram preenchidos os requisitos legais pertinentes à ação monitória, bem como se a referida demanda se encontra embasada por documentação hábil. 2. A prova apta para instruir a ação monitória, conforme o artigo 700 do CPC, deve demonstrar a existência da obrigação, sendo escrita e suficiente para influenciar a convicção do magistrado sobre o direito alegado. 3. No caso sob exame, o autor/recorrido narrou ter sido contratado pela municipalidade para fins de prestação de serviço atinente à aquisição da ferramenta de pesquisas Banco de Preços (sistema inteligente de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas), motivo pelo qual teria encaminhado, por e-mail, uma carta proposta, contendo a descrição e o período do serviço, bem como o valor do investimento (R$ 7.990,00), anexando, ainda, a nota fiscal emitida, em razão da prestação do serviço, como também a respectiva nota de empenho, a qual embora não esteja totalmente legível, ainda assim, é possível extrair o nome da empresa apelada na posição de credora, o valor idêntico ao cobrado na proposta, bem como o atesto do material recebido. 4. O autor cuidou de comprovar, através das provas disponíveis, a existência do crédito, como também a efetiva prestação dos serviços, em obediência ao art . 373, inciso I, do CPC. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a validade das notas fiscais como lastro para ingresso da Ação Monitória. 6. O Município se limitou a desqualificar de maneira genérica a pretensão autoral, alegando a inexistência de comprovação da prestação do serviço, todavia, deixou de anexar ou produzir elemento probatório pertinente para desconstituir a prova apresentada pelo autor, ônus que lhe competia (art. 373, inciso II, do CPC), contudo, não o fez. 7. Apelo desprovido, mantida a sentença vergastada, a qual julgou improcedentes os Embargos à Monitória opostos pela municipalidade, constituindo de pleno direito, por conseguinte, o título executivo judicial, nos termos do § 8º do art . 702 do CPC. Condenado o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais restaram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 8. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0000058-61.2020.8.17 .2650, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data, e à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante do julgado. P.R.I . Recife, Des. Itamar Pereira da Silva Júnior Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00000586120208172650, Relator.: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2024, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

Analisando os documentos que instruem a inicial da ação monitória, verifico que a agravante apresentou o Contrato nº 589/2015, notas fiscais atestadas, medições assinadas pelo fiscal do contrato e planilha de débitos, documentação que, em princípio, atende aos requisitos da prova escrita exigida para a ação monitória.

As notas fiscais juntadas aos autos (NFs nº 1092, 1121, 1101, 1123, 1102, 1111, 1110, 1112, 1124, 1131, 1132) contêm o atesto de recebimento, bem como as medições apresentam a assinatura do fiscal do contrato, elementos que conferem verossimilhança às alegações da agravante quanto à prestação dos serviços e à existência do crédito
.

Ademais,
o próprio Município, em sua manifestação tardia nos autos, não negou a existência da dívida, limitando-se a alegar excesso de execução no valor de R$ 1.221.156,76, reconhecendo implicitamente o débito no montante de R$ 3.357.935,16, conforme documentos de restos a pagar juntados por ele mesmo
(ID 203376840).

Nesse contexto, a documentação apresentada pela agravante mostra-se suficiente para o prosseguimento da ação monitória, não se justificando a conversão para o rito comum e a determinação de prova pericial genérica, sem a delimitação de pontos controvertidos.

A decisão agravada, ao converter o rito monitório para o procedimento comum e determinar a realização de prova pericial, fundamentou-se na suposta "ausência de prova escrita robusta que confirme as alegações da requerente", sem, contudo, apontar especificamente quais seriam as deficiências da documentação apresentada.

Ocorre que, como já exposto, a prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ser robusta ou estreme de dúvida, bastando que permita um juízo de probabilidade do direito alegado, requisito que foi atendido no caso concreto.

Ademais, há indícios de que a conversão do rito e a determinação de perícia ocorreram sem a delimitação dos pontos controvertidos, do objeto e da metodologia da prova técnica, em desacordo com o disposto no art. 357, II e III, do CPC, o que dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

Ressalte-se que, embora o juízo tenha ampla liberdade na condução do processo e na determinação das provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), tal poder não é ilimitado, devendo ser exercido de forma fundamentada e em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

No caso em análise, a determinação de prova pericial, sem a delimitação de seu objeto e metodologia, sobre contrato de 2015 e obras já concluídas desde 2021, mostra-se desproporcional e contrária à lógica célere do procedimento monitório, especialmente considerando que o próprio Município reconheceu parcialmente o débito, limitando a controvérsia ao
quantum debeatur
.

Como bem destacado pela agravante, o Município, em sua manifestação tardia nos autos, não negou a existência da dívida, limitando-se a alegar excesso de execução no valor de R$ 1.221.156,76, reconhecendo implicitamente o débito no montante de R$ 3.357.935,16.

Tal circunstância evidencia que a controvérsia se restringe ao
quantum debeatur
, não se justificando a realização de perícia ampla e genérica sobre a existência ou não do crédito, mas apenas, se necessário, sobre o valor efetivamente devido.

Nesse contexto, ainda que se entendesse pela necessidade de dilação probatória, esta deveria ser limitada à apuração do
quantum debeatur
, com a delimitação precisa de seu objeto e metodologia, em observância ao disposto no art. 357, II e III, do CPC.

Impende ressaltar que, a parte Agravante, na origem, opôs embargos de declaração contra a decisão que converteu o rito e determinou a perícia, solicitando expressamente esclarecimentos nos termos do art. 357, §1º, do CPC, quanto aos pontos controvertidos, objeto, metodologia, custeio e utilidade da prova pericial.

Contudo, tais embargos foram rejeitados sem o enfrentamento das questões postas, em desacordo com o disposto no art. 357, §1º, do CPC, que assegura às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes na decisão de saneamento, no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável.

A ausência de resposta aos esclarecimentos solicitados compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pela agravante, justificando a interposição do presente agravo de instrumento para evitar a preclusão consumativa, com prejuízo imediato ao contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, com prosseguimento em execução no valor de R$ 3.357.935,16 (três milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), reconhecido pelo próprio Município, sem prejuízo da discussão sobre eventual excesso de execução em sede de embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025